Tribunal: TJPA
Processo: 0810437-14.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810437-14.2022.8.14.0040

APELANTE: MARILENE MADEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Reenquadramento Salarial. Interpretação de Leis Municipais. Ausência de Direito a Diferenças Salariais Retroativas. Recurso Desprovido
.

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, alegando omissão da administração pública ao não aplicar reenquadramento salarial determinado por lei municipal desde 2006.

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a Lei Municipal nº 4.316/2006 promove automaticamente o aumento de vencimentos do cargo de auxiliar administrativo e (ii) se há direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas entre 2017 e 2020, conforme requerido pela apelante.

3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 altera apenas a classificação dos cargos, sem promover alteração no padrão remuneratório dos servidores do cargo de auxiliar administrativo. A alteração de vencimentos ocorre expressamente apenas com a Lei Municipal nº 4.861/2020.

4. O Poder Judiciário não pode conceder aumentos salariais por interpretação extensiva, conforme determina a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede tal atuação sem previsão legal específica.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a ação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PA, Recurso de Apelação Cível nº 0813372-27.2022.814.0040.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária Presencial, realizada no dia 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 17935568) interposto por
Marilene Madeira
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas,
que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação ordinária de cobrança de diferença salarial.

Nas razões recursais alega a apelante que a sentença foi contrária ao entendimento consolidado em tribunais superiores, que reconhecem o direito de servidores ao recebimento de diferenças salariais com base em leis específicas.

A apelante busca a reforma da decisão, alegando que a Lei Municipal nº 4.316/2006 já teria promovido o reenquadramento de seu cargo, garantindo-lhe um novo padrão remuneratório, mas que a Administração Pública teria sido omissa ao não aplicar esse padrão até a edição da Lei nº 4.861/2020.

Defende que a Lei Municipal 4.316/2006 já determinava a alteração do padrão de vencimento para o cargo de Auxiliar Administrativo, mas que a Administração Pública foi omissa ao não aplicar essa alteração até a edição da Lei 4.861/2020.

Contesta a aplicação da Súmula 339 do STF, argumentando que não está buscando um aumento salarial, mas sim a reparação de uma ilegalidade.

A apelante requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito às diferenças salariais desde a vigência da Lei 4.316/2006, aplicando-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso por meio da petição refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 17935573).

Coube-me o feito por distribuição.

Ministério Público deixa de intervir, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP (Id. 19075435).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se na origem de ação de cobrança ajuizada por
Marilene Madeira
para cobrar diferenças salariais que alegava serem devidas pelo
Município de Parauapebas
, baseando-se em leis municipais que alteraram o padrão de vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo, ocupado por ela.

A ação foi julgada improcedente nos seguintes termos:

“Com a devida vênia, entender que discussões e debates legislativos sobre a organização dessa carreira pressuporia, e de forma implícita também absorveria outros planos reservados ao legislador, como aumentos de vencimentos automáticos, seria funcionalizar uma interpretação extensiva nada legítima. Se o Poder Legislativo, dentro de seu quadrante de atuação constitucional não tratou do tema até o ano de 2020, não pode haver qualquer pressuposição de que, em verdade, teria assim feito de forma obliqua, conclamando-se o Poder Judiciário para esse reconhecimento.

Incabíveis exercícios interpretativos que no fundo tendem a invalidar a separação de Poderes que, mediante uma narrativa judicial desautorizada, venha a se desviar da regra contida no enunciado da Súmula 339 do STF. A Lei 4.316/2006 deixou bem claro que o seu propósito seria tão só o de alterar a classificação dos cargos na carreira, enquanto que a norma editada em 2020 buscou, por outro lado, mas também de forma explicita pelo legislador, promover a modificação do padrão de vencimento remuneratório, inclusive como foi possivel extrair da leitura de seu artigo 5º.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como
MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA”

A apelante, servidora pública municipal no
cargo de auxiliar administrativo
, alega que, com a edição da Lei Municipal nº 4.316/2006, seu cargo deveria ter sido reenquadrado, o que lhe garantiria uma remuneração superior àquela que vinha recebendo.
Sustenta que a Administração Pública não aplicou corretamente a referida Lei, resultando em perdas salariais que só teriam sido corrigidas em 2020, com a promulgação da Lei nº 4.861.

A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido da autora, fundamentando-se que a Lei nº 4.316/2006 não promoveu aumento automático dos vencimentos, mas apenas reestruturou a classificação dos cargos, sendo a alteração efetiva no padrão remuneratório dos servidores promovida somente pela Lei nº 4.861/2020.

O cerne da questão reside na interpretação das Leis Municipais nº 4.316/2006 e nº 4.861/2020, e na alegação de omissão da Administração Pública em não aplicar, retroativamente, o padrão remuneratório previsto na primeira norma.

Conforme consta no Id. 17935487, a apelante tomou posse no cargo de auxiliar administrativo em 24/10/2010.

Para a solução da controvérsia recursal, é necessário fazer uma breve análise das sucessões legislativas pertinentes.

Em 26/4/2002, foi publicada a Lei Municipal nº 4.230/02, que versava sobre o quadro de pessoal do Município de Parauapebas e dava outras providências. Os arts. 9º e 10º daquela norma estabeleciam o seguinte:

“Art. 9º
Nível é o grau de conhecimento exigido para cada cargo em função de escolaridade requerida
, classificado em elementar, auxiliar, médio e superior.

Art. 10
Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo
, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 25, e que, combinado com a referência, define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 5;

II - nível auxiliar tem padrão de 6 a 10;

III - nível médio tem padrão de 11 a 15;

IV - nível superior tem padrão de 16 a 20

V - nível superior - Médico tem padrão de 21 a 25.

Parágrafo único. O vencimento dos cargos em comissão, definido de acordo com o símbolo de cada um, consta do anexo IV”. (Grifo nosso).

De acordo com os dispositivos acima e com a redação original do Anexo I da norma em comento, o cargo de auxiliar administrativo possuía o símbolo “CNA” e tinha os padrões remuneratórios de 6 a 10, de acordo com a progressão vertical.

Em 20/9/2005, foi editada a
Lei Municipal nº. 4.289/05
, cujo art. 3º assim dispôs:

“Art. 3º Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.

Parágrafo único. O símbolo, vencimento base, padrão e referência do cargo de auxiliar administrativo passam a ser o seguinte
:

(Grifo nosso).

Verifica-se que, a partir de setembro de 2005, o cargo de auxiliar administrativo passou a ter símbolo (CNM), vencimento base e padrões novos (4 a 4.1).

Em 6/11/2006 foi editada a Lei municipal nº. 4.316/06, cuja redação transcrevo:

“LEI Nº 4.316, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006.

PROMOVE ALTERAÇÕES NA CLASSIFICAÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O artigo 10º da Lei nº 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação
:

“Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo cora o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12”.

Art. 2º A denominação do cargo de advogado fica alterada para "Procurador do Município", permanecendo inalteradas as atribuições previstas no Anexo XVII do texto original da Lei.

Parágrafo único. O Cargo, o Código de Nível, o Símbolo, o G.O, a C. H. S. e o Código dos Anexos I, III, VI, XI, XIII, XIV e XVII, relativos ao cargo de Advogado, passam a vigorar com a seguinte classificação:

CARGO CÓD. NÍVEL Símbolo G.O. CHS CÓDIGO

Procurador do Município 10 CNSP PRG 40 10.2.3.30.02

Art. 3º O anexo III da Lei nº 4230, de 26 de abril de 2002 passa a vigorar com a e inclusão dos padrões 11 e 12:

CNSP 11 4.332,04 4.505,32 4.685,53 4.872,95 5.067,86 5.270,57

CNSP 12 5.481,39 5.700,64 5.928,66 6.165,80 6.412,43 6.668,92

Art. 4º O padrão de vencimento estabelecido nesta lei não se aplica aos advogados contratados em caráter temporário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Parauapebas, 06 de novembro de 2006”. (Grifo nosso).

A tese da apelante é a de que houve um erro de enquadramento salarial entre 2006 e 2020, período durante o qual deveria ter sido enquadrada no padrão 5 de vencimento, conforme a Lei Municipal nº 4.316/2006. No entanto, esse reenquadramento só foi efetivamente realizado em 2020, com a Lei nº 4.861/2020. Requer o pagamento das diferenças salariais não recebidas entre 2017 e 2020; reflexos dessas diferenças em outras verbas, como anuênio, férias, 13º salário, entre outros.

Entretanto, tal tese não pode ser acolhida. Explico.

A Lei municipal nº 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência.

A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo.

Assim,
não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo de auxiliar administrativo
. Nesse sentido, o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. (Grifo nosso).

De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral.

Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Outrossim, a alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Confirmando as assertivas acima,
em 6/4/2020 foi editada a Lei municipal nº. 4.861/20
, tratando especificamente do cargo de auxiliar administrativo, com alteração expressa do respectivo padrão de vencimento, conforme se observa pela transcrição adiante:

“
LEI Nº 4.861, DE 06 DE ABRIL DE 2020
.

ALTERA O PADRÃO DE VENCIMENTO DO CARGO PÚBLICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º
O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1
.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas
.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parauapebas, 06 de abril de 2020.

ANEXO ÚNICO

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO CRIADOS PELA LEI Nº 4230/2002

(Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a recorrente não faz jus às diferenças pleiteadas.

Corroborando o raciocínio e a conclusão acima explanados, cito os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS. ART. 2º DA LINDB. LEI ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. ART. 37, X, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, que é servidora do município de Parauapebas, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (auxiliar administrativo). A autora afirma que tais alterações decorrem das Leis municipais nº. 4.289/05 e 4.316/06. Assevera que possui direito a diferenças salariais desde sua posse, em 2015, até o ano de 2020.

2. A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão. Incidência do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).

3. De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Precedentes. Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

4. A alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA- Recurso de Apelação Cível: 0813372-27.2022.814.0040, Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 8/4/2024)”

“Recurso inominado.
Servidor público municipal. Município de Presidente Prudente. Auxiliar Odontológico. Base de cálculo da verba de plantão. Conflito entre as normas municipais nº 8.596/2014 e nº 9.253/2017. Antinomia de segundo grau. Lei especial anterior conflitando com lei geral posterior. Critério da especialidade que deve prevalecer sobre o critério cronológico. Precedente do STJ. Sentença recorrida acertada ao rejeitar a aplicação da lei geral posterior. Recurso improvido
.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1009975-38.2023.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação:
06/02/2024
)”. (Grifo nosso)

“
RECURSO INOMINADO DO AUTOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO
. ILEGITIMIDADE VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICA LABORATORIAL LOTADANA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI Nº 7.820/2014 (INSTITUI PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10 POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR QUE PREVALECE SOBRE A NORMA GERAL E ANTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 2.148/77 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE SERGIPE). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 7.820/2014.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Recurso Inominado Nº 202101005669 Nº único: 0068753-72.2019.8.25.0001 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 11/04/2022)

(TJ-SE - RI: 00687537220198250001, Relator: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2ª TURMA RECURSAL)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. LEI MUNICIPAL Nº 5.746/2021, QUE DETERMINOU O REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COM BASE EM ÍNDICE DIVERSO DO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES (LEI MUNICIPAL Nº 3.812/2012). SUPOSTA OFENSA A PRECEITO LEGAL NÃO VERIFICADA. DISPOSIÇÃO DA NORMA ESPECÍFICA QUE PREVALECE EM RELAÇÃO ÀQUELA ESTABELECIDA NA NORMA GERAL. ARTIGO 2º, § 2º DA LINDB.
FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO AO PREVISTO NA NORMA GERAL NA TENTATIVA DE CONTORNAR A PROIBIÇÃO DE REAJUSTE PREVISTO NO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-COV-2 (LC Nº 173/2020).
SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da especialidade constitui critério para a superação de antinomias aparentes, e a incompatibilidade normativa soluciona-se pela aplicação do comando que contém elementos especializantes, subtraindo do espectro normativo da norma geral a aplicação em virtude de determinadas características especiais. O conflito entre os critérios cronológico e de especialidade resolve-se priorizando a regulamentação particular. (REsp n. 2.028.232/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022)

(TJ-PR 00026121620228160131 Pato Branco, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, pois a recorrente não possui o alegado direito.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaca-se que tal majoração é dirigida apenas à recorrente. Tendo em vista que a apelante é beneficiária da gratuidade judiciária, aplica-se a condição suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024